Tribunal: TJMT
Processo: 0007816-42.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007816-42.2014.8.11.0040
RECORRENTES: POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP
RECORRIDOS: RONIVON ALVES PEREIRA e GEDIVALDO MARQUES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes e deu provimento ao recurso das partes recorridas, assim ementado (ID 103404968):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - FALTA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA –RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
I- Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor.
II- É cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se o vencedor na demanda tenha sido por esta representado/assistido, devendo a verba honorária ser fixada na forma prevista na Lei Complementar Estadual no 146/2003.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007816-42.2014.8.11.0040, Relatora Desembargadora: Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 21.09.2021)”.
As partes recorrentes sustentaram violação aos artigos 421 e 475 do Código Civil, argumentando, em síntese, que não há qualquer irregularidade na execução. Entender de modo diverso, seria " negar ao credor providências no sentido de satisfazer o seu crédito, é nutrir o inadimplemento. Ainda mais, quando a lei em destaque, ou seja, Lei Federal 6.766/79, não exclui, expressa ou tacitamente a possibilidade do credor exigir seu crédito por meio da ação de execução, que no presente caso, é o MEIO MENOS GRAVOSO AOS DEVEDORES”. (ID 115950953 - Pág. 8).
Ao final, requereram o provimento do recurso.
Recurso tempestivo (ID 116222975)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 116105985).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 117817992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmulas 05 e 07/STJ) e ausência de dialeticidade recursal (Súmulas 283/284 STF).
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 421 e 475 do Código Civil, as partes recorrentes ressaltaram que não havia qualquer irregularidade no título executivo que lastreia esta ação.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“No caso em estudo, vislumbra-se que a avença que instrui a demanda expropriatória, de fato, não possui força executiva, uma vez que é representada por um contrato de compra e venda de imóvel, o qual estabelece direitos e deveres recíprocos às partes contratantes, sendo por isso necessária a instrução probatória para se verificar eventual violação das obrigações ali expostas.
Importante ressaltar que a Cláusula Décima Terceira (ID no 91895518 - Pág. 1), da avença, é expressa ao prever o caráter "irrevogável e irretratável” da pactuação, não havendo que se falar em "rescisão de pleno de direito" ou “contrato com força executiva”, por descumprimento, como defendido nas razões recursais. Isto porque, o contrato carrega em si disposições ambíguas, onde se observa que o contrato tornou-se extremamente oneroso para os devedores, pois estão, em tese, sujeitos a serem executados sem prévia notificação, em total descompasso com a legislação de regência (Lei 6.766/79), a que o contrato foi submetido.
Realço que, na exordial da Ação Executória, é pleiteada a quitação de R$ 35.724,90 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e quatros reais e noventa centavos), acrescidos os encargos legais, incidentes até a data do efetivo pagamento, sendo que, no título apresentado (ID no 91895518 - pág. 3), por qualquer prisma que se analise, não é possível se extrair tal obrigação, haja vista que o preço total da avença é de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), que se referem à área adquirida pelos apelados, e na planilha apresentada é demonstrada parcelas com valores discrepantes, chegando a parcelas de R$ 1.041,00 (mil e quarenta e um reais). Ora as parcelas eram fixas no montante de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) o que, mesmo reajustado não chega às parcelas exigidas na exordial e, como anteriormente consignado, o contrato, foi firmado de forma irrevogável e irretratável.
Destarte, instaurada a Execução sem a observância dos requisitos do art. 783, do CPC, deve ser mantida a declaração de sua nulidade, a teor do art. 803, I, do mesmo Diploma Legal
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela existência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO EXECUTADO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o contrato em litígio tem natureza jurídica de confissão de dívida e não apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial. Alterar tal conclusão demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1295875/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos supramencionados, ao argumento de que o aresto recorrido teria ferido o direito do credor de executar sua dívida, que está lastreada em título executivo hábil, observa-se as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “a avença que instrui a demanda expropriatória (...) não possui força executiva, uma vez que é representada por um contrato de compra e venda de imóvel, o qual estabelece direitos e deveres recíprocos às partes contratantes, sendo por isso necessária a instrução probatória para se verificar eventual violação das obrigações ali expostas. (...)
Com isso, observa-se que as partes recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnaram o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a necessidade de instrução probatória para aferir eventual violação aos direitos previstos no contrato, tendo em vista que, por conter a minuta de obrigações recíprocas, não é possível aferir a certeza do quantum, tão menos a exigibilidade dos valores perseguidos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça